Tribunal: TJDFT
Processo: 0719533-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719533-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAFAIETE ALVES FERREIRA NETTO D E C I S Ã O ID 64993725.: O DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração da decisão de ID 64573194. Recebo o recurso como agravo interno. Ao agravante para complementar as razões recursais nos termos do art. 1.021, § 1o do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator